Tribunal: TJDFT
Processo: 0052188-42.2016.8.07.0000
Órgão julgador: SILVANIO BARBOSA DOS SANTOS
Órgão colegiado: Conselho Especial
Data de publicação: 2020-03-10

Ementa:
ÓRGÃO: CONSELHO ESPECIAL CLASSE: EXECUÇÃO DE TÍTULO JUDICIAL (1111) No PROCESSO: 0052188-42.2016.8.07.0000 EXEQUENTE: FRANCISCO DE ASSIS FREIRE DA COSTA INTERESSADO: MARCONI MEDEIROS MARQUES DE OLIVEIRA EXECUTADO: DISTRITO FEDERAL RELATOR: DESEMBARGADOR SILVANIO BARBOSA DOS SANTOS Vistos etc. 1. Intimadas a falar sobre os cálculos formulados pela Contadoria no ID 12417513, o Distrito Federal deixou transcorrer “in albis” o prazo formulado (ID 13874783), enquanto que a parte Exequente concordou com os valores apurados para os honorários de sucumbência, mas pugnou pela retificação do precatório de ID 9334295, alegando que este teria contemplado a TR como índice de correção monetária, e não o IPCA-E a partir de 30.6.2009, índice que seria o devido (ID 13024900). 2. Ocorre que os cálculos da Contadoria no ID 9334230, que subsidiaram a emissão do Precatório de ID 9334295, apontam em seu “quadro resumo” que se utilizou para a correção monetária o IPCA-E a partir de 30.6.2009. 3. Diante da aparente incongruência apontada, intime-se a parte exequente para que esclareça, no prazo de 10 (dez) dias, qual o objeto da sua impugnação. Cumpra-se. Brasília, 04 de março de 2020. SILVANIO BARBOSA DOS SANTOS - Relator